Tribunal: TJBA
Processo: 0001236-78.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001236-78.2011.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DE TABELA PROPORCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR FIXADO COM BASE NA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de complementação de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT, proposta por vítima de acidente de trânsito, que alegou ter recebido valor inferior ao devido na via administrativa. Sentença de parcial procedência para fixar indenização complementar no valor de R$ 843,75, com correção monetária desde o evento danoso e juros legais desde a citação.

2. Apelação do autor requerendo majoração do valor e aumento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o grau de invalidez atestado na perícia judicial justifica o pagamento da indenização integral no limite de R$ 13.500,00, ou se deve ser aplicado o percentual previsto na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74;

(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, com majoração em relação ao valor arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir:

3.
O laudo pericial reconheceu invalidez permanente parcial e completa no cotovelo esquerdo, sendo cabível a aplicação do percentual de 25% sobre o valor máximo da cobertura do seguro DPVAT, conforme tabela legal.

4.
A sentença observou a legislação e jurisprudência do STJ ao fixar a indenização proporcional ao grau da lesão (Súmula 474 do STJ), descontando o valor já recebido administrativamente.

5.
Os honorários foram fixados em 10% do valor da condenação, observando os critérios legais do art. 85, § 2.º, do CPC. A majoração pretendida pelo recorrente não encontra amparo legal diante do baixo valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito deve ser fixada com base na tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, em consonância com a conclusão pericial judicial. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais, sendo incabível majoração por apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.194/1974, art. 3.º, II e §1.º, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2.º e 8.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n.º 474 e 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001236-78.2011.8.05.0036
, em que figuram como apelante ANTONIO SILVA SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13